Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022232-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), OYLTON DE ALMEIDA CORONEL - CPF: 004.488.831-71 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Nos contratos bancários firmados sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor de serviços demonstrar a regularidade da contratação e da prestação do serviço.

A ausência de comprovação da celebração de contrato para concessão de empréstimo mediante cartão de crédito consignado, com descontos automáticos sobre a “Reserva de Margem Consignável” (RMC), autoriza a declaração de nulidade da contratação e a cessação dos descontos.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por caracterizar cobrança indevida sem engano justificável.

A retenção indevida de valores provenientes da remuneração do consumidor aposentado e a frustração da legítima expectativa de um contrato de mútuo configuram dano moral in re ipsa, ensejando a indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos da Súmula 297/STJ e do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO SA, visando reformar a sentença, de Id. n.o 263191789, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1022232-77.2023.8.11.0041, ajuizada por OYLTON DE ALMEIDA CORONEL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Olynto de Almeida Coronel em desfavor de Banco Bradesco S/A para:

a) Declarar a nulidade do contrato que originou os descontos sob a modalidade “reserva de margem consignável”;

b) Determinar a cessação dos descontos contestados;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d) Condenar a requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, no valor denominado RMC – reserva de margem consignável), em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;

e) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Mantendo-se inerte, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.”

Em suas razões, de Id. n.o 263191792, o banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade da modalidade de empréstimo contratada, com a impossibilidade da conversão em empréstimo consignado padrão.

Alega que em análise às faturas do referido cartão pode-se perceber claramente que a parte autora o utilizou e realizou o pagamento de diversas faturas, inclusive, sem que jamais tenha havido qualquer contestação sobre a (ir)regularidade da emissão do cartão.

Afirma que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Sustenta que a apelada não indicou de forma clara e específica quais foram os fatos lesivos a seus direitos de personalidade, tais como o abalo psíquico, a exposição vexatória, a eventual difamação indevida de sua imagem, tão pouco a extensão de tais danos, limitando-se, única e exclusivamente a declinar meros fatos, desprovidos de indícios de veracidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução das condenações, a fim de reconhecer devida a restituição dos valores descontados na forma simples.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 263191797, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais de n.o 1022232-77.2023.8.11.0041, ajuizada por OYLTON DE ALMEIDA CORONEL em face de BANCO BRADESCO S. A.

A parte autora, ora apelada, alega que diante das dificuldades financeiras, contratou empréstimo consignado com a parte requerida.

Aduz que, posteriormente, percebeu que os descontos eram realizados de acordo com a reserva de margem consignável, desde a data de 15 de novembro de 2020, no valor mensal de R$57,55 (cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Destaca que jamais havia solicitado a contratação de empréstimo por intermédio de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a nulidade do empréstimo, bem como a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais, e em face desse
decisum
insurge-se o banco recorrente.

Pois bem.

A questão posta em debate é corriqueira neste Tribunal, com entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque não restou comprovado nos autos a relação contratual entre as partes, qualquer gasto e tampouco há comprovação de que a mesma recebeu o cartão plástico e que tenha realizado desbloqueio e/ou compras por meio dele.

Portanto, resta claro que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da modalidade contratada, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que o consumidor, servidora pública, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Deve ser considerado, ainda, que a autora, na qualidade de aposentado, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranha sua opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo:

“A parte autora não reconhece a origem dos descontos, tendo em vista que procurou a parte requerida para a contratação de empréstimo consignado, no e entanto, os descontos são realizados por meio de outra modalidade.

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, §§ 1 o e 2o do mesmo Diploma.

Por essa razão, torna-se indispensável à aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.”

Com efeito, a sentença mostra-se escorreita e não merece qualquer reforma.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025